Tribunal: TJDFT
Processo: 0016818-95.2013.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCURSO DE CRIMES. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Nos termos do art. 119 do Código Penal, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada delito, isoladamente.
2. Se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos, conforme redação dos artigos 109, V, e 110, §1o, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
3. Recursos conhecidos; providos os apelos dos acusados RODRIGO VIGILATO DOS SANTOS e LUIZ ROMILDO DE MELLO; prejudicados os recursos dos réus ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS e ROBERVAL SOUZA SILVA, ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva.